Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTENCIA DE PEDIDO. DANOS MORAIS. DECOTE NO JULGAMENTO DE RECURSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a transferir o valor do IPVA transcrito em seu nome na dívida ativa para o titular da obrigação. Recurso dos réus visa exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2 – Sentença extra petita. Não obstante a informalidade dos Juizados Especiais Cíveis prevalece, no rito que nele se adota, o disposto no art. 492 do CPC/2015, segundo o qual o juiz deve proferir a sentença nos limites impostos pelo pedido. A violação do dispositivo legal referido (sentença extra petita), contudo, não implica em nulidade, uma vez que o vício pode ser convalidado com o decote do excedente. Não há pedido de condenação dos réus ao pagamento de danos morais pela inscrição do nome do autor na dívida ativa. Consta na petição inicial apenas a informação, na parte de exposição dos fatos, de que o autor teve seu nome negativado e não há na parte “Do Direito” qualquer fundamentação ou pedido de condenação dos réus por danos morais. Cumpre ressaltar que a parte possui advogado constituído no processo, o qual, inclusive, firmou a petição inicial. Caracterizado o provimento jurisdicional extra petita, necessária a exclusão da condenação por danos morais, que torna a sentença nula, nesse ponto, conforme precedente desta Turma (07201720920178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal). Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L